Tribunal: TCU
Processo: 026.716/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria e recusou o respectivo registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame em processo de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 6161/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. registrar com ressalva o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Mariana Márcia Costa Wichrowski, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025); e 9.4. informar à recorrente e ao órgão de origem sobre o teor desta deliberação.